Tribunal: TJDFT
Processo: 0718574-60.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
CIVIL. CONTRATOS. LOCAÇÃO. BEM MÓVEL. AUTOMÓVEL. DISSIMULAÇÃO. PRETENSÃO REAL DE EMPRÉSTIMO MEDIANTE GARANTIA. MÚTUO. VEÍCULO UTILIZADO COMO GARANTIA. TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS. AUSÊNCIA DE DÍVIDAS LOCATÍCIAS.
1. O contrato de locação tem previsão geral no artigo 565 do Código Civil, tendo como características comuns a todos os tipos de locação a cessão temporária do uso e gozo da coisa; a remuneração, estipulada como aluguel pelo período; a contratualidade; e a presença de partes intervenientes como locadora e locatária.
2. As provas carreadas aos autos indicam de forma evidente que o contrato firmado entre as partes não pretendia a real locação de bem móvel (veículo), mas sim a realização, dissimulada, de negócio jurídico de empréstimo de dinheiro a juros em que o veículo serviu como garantia da própria dívida, não havendo, pois, dívida de relação locatícia a ser adimplida.
3. Recurso conhecido e desprovido.